Tribunal: TJDFT
Processo: 0747187-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0747187-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WINDEMAR GUIMARAES DA SILVA PACIENTE: MARLLON RODRIGUES SOARES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA O paciente – a quem se imputa os crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, no âmbito da violência doméstica – teve, em 17/10/20, a prisão em flagrante convertida em preventiva (ID 20945508, p. 2/3). Sustenta o impetrante que ilegal a prisão, decretada sem requerimento da autoridade policial, que arbitrou fiança no valor de R$ 2.100,00. A prisão preventiva foi decretada ao fundamento de que o paciente tem vários antecedentes. Ocorre que é ele primário e tem residência fixa. Responde por crime de dano, mas foi feita proposta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, e violência doméstica, com medidas protetivas já deferidas em favor da vítima. E laudo de exame de corpo de delito do paciente concluiu que ele também sofreu escoriações, o que indica que as agressões foram recíprocas. Diz ainda o impetrante que a Terceira Seção do e. STJ concedeu habeas corpus coletivo a presos que não haviam pagado fiança, visando desafogar os presídios e evitar a disseminação do coronavírus nos estabelecimentos prisionais. E o CNJ, a ONU e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos recomendam a adoção de medidas alternativas à prisão para reduzir a propagação do coronavírus nos presídios. Pede seja concedida liberdade provisória sem fiança. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). Diferentemente do que ocorre com a decretação da prisão preventiva, a conversão da prisão em flagrante em preventiva pode ser feita de ofício pelo juiz que examina o auto de prisão em flagrante. O art. 310 do CPP não exige, para a conversão, o requerimento da autoridade policial ou do parquet. Não obstante, verifica-se, em consulta aos dados do processo de referência, autos n. 0002554-23.2020.8.07.0005, que o Ministério Público oficiou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 74855056). Na audiência de custódia – realizada sem a presença do paciente -, o MM. Juiz destacou: “Na hipótese dos autos, embora se trate de crime cuja pena privativa de liberdade somada seja inferior a 4 (quatro) anos, verifica-se pela folha penal do autuado que responde a vários processos criminais. Para efeitos de prisão preventiva, devem ser considerados todos os crimes pelos quais responde o autuado, para que seja aferida a pena máxima superior a quatro anos. A materialidade e autoria estão demonstradas pelos depoimentos dos condutores, bem como da vítima, segundo os quais verifica-se que no dia 15/10/2020, o autuado praticou lesão corporal contra a vítima, além de injuria-la e ameaça-la. Os fatos são graves, ainda mais se considerado que o autuado é usuário de substâncias entorpecentes, e agressivo, responde a vários processos criminais e, quando menor, praticou vários atos infracionais mediante grave ameaça e violência. Desse modo, a prisão preventiva é medida necessária para garantia da ordem pública” (ID 20945508, p. 3). O MM. Juiz, além de decretar a prisão preventiva, deferiu, em favor da vítima, medidas cautelares de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, proibição de se aproximar da ofendida a menos de 300 metros e proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (ID 20945508, p. 3). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares (art. 313, III, do CPP). Sobre o tema, decidiu a Turma Criminal: “(...) 1. Autoriza-se a prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, a fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal) e estiverem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (artigo 312 do Código de Processo Penal). 2. No âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o descumprimento de medidas protetivas anteriormente aplicadas é razão idônea para a decretação da prisão preventiva, haja vista a insuficiência quaisquer medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ordem denegada.“ (Acórdão n.1160209, 07038395920198070000, Relator: João Timóteo de Oliveira 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A vítima disse, na delegacia, que essa foi a primeira vez que o paciente a agrediu fisicamente. Dois meses após registrar ocorrência contra o companheiro pelo crime de ameaça, reataram o relacionamento. No dia dos fatos, o paciente saiu de casa para beber com amigos e voltou alterado, aparentemente sob efeito de álcool e drogas. Ameaçou-a de morte, xingou-a e agarrou-a por trás, dando socos na cabeça dela, derrubando-a e mordendo seu braço. Conseguiu se desvencilhar, foi para casa da vizinha e acionou a polícia. Informou que “pretende concluir a sua rescisão do contrato de trabalho (...) nos próximos dias e depois vai embora para Teresina – PI onde tem parentes” (ID 20947410, p. 5). Há informações de que o paciente responde por crime de ameaça no âmbito da violência doméstica cometido em 15.3.20, contra a mesma vítima, tendo sido deferidas medidas protetivas em 16.3.20 (autos 0702165-94.2020.8.07.0005 – ID 20947410, p. 5). Em consulta ao site do Tribunal, verifica-se que o paciente não foi sido intimado das medidas protetivas - informação confirmada pela defesa e pelo Ministério Público, quando do pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva (dados do processo de referência, autos n. 0002554-23.2020.8.07.0005, ID 74855056). Havia, inclusive, reatado o relacionamento com a vítima, não havendo notícia de que tenha cometido infração contra a vítima entre março de 2020 e a data dos fatos. Há que se aguardar para saber se o paciente irá cumprir as medidas protetivas. Caso as cumpra, não será necessária a custódia cautelar. O paciente foi denunciado pelos crimes do art. 129, § 9o, do CP, art. 147 c/c art. 61, II, “h”, ambos do CP; todos c/c artigos 5o e 7°, da Lei no 11.340/2006 (dados do processo de referência, autos n. 0002554-23.2020.8.07.0005, ID 75243181). As penas máximas dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça são inferiores a quatro anos de reclusão. E, por se tratar de paciente primário, caso condenado, dificilmente será fixado regime prisional fechado. E quanto à informação de que o paciente tem passagens por atos infracionais graves, cometidos com violência e grave ameaça, não há, nos autos, nada nesse sentido. Não se justifica que o paciente permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. E, primário e sem antecedentes, não há fatos concretos a indicar que solto cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo se considerarmos que a vítima informou, no dia dos fatos – 15.10.20 -, que, nos próximos dias, iria se mudar para Teresina - PI, onde moram os parentes. Além disso, o impetrante informou o endereço da mãe do paciente, onde esse irá residir quando solto, cumprindo a medida cautelar de afastamento do lar (ID 20945507, p. 4). Medidas cautelares diversas da prisão são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Caso não cumpridas as medidas cautelares, serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Para garantir o afastamento do paciente da vítima, o comparecimento à instrução criminal, bem como evitar reiteração criminosa, suficiente monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP). Fica estabelecido, além das medidas protetivas impostas em favor da vítima (ID 20945508, p. 3), medida cautelar de monitoração eletrônica a Marllon Rodrigues Soares, atualmente preso, nascido em 23.7.01, filho de Eliane Rodrigues de Sousa e Marcelo Rodrigues Soares, portador do RG n. 3869813 - SESP/DF, CPF n. 077.500.391-39 (ID 20945507, p. 2), residente na Q 20, CJ B, LT 27, CS 01, CEP 71.572-025, Paranoá – DF (ID 20945507, p. 4), pelo prazo de 90 (noventa) dias, após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável para retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. A monitoração eletrônica será concedida mediante as seguintes condições, sob pena de revogação do benefício: I – o beneficiado deverá informar o endereço onde poderá ser encontrado, II – informar número de telefone ativo para contato, III - não se ausentar do Distrito Federal, salvo autorização do juízo de origem, IV – não mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo de origem, V – comparecer a todos os atos do processo até o final do julgamento. Fica o paciente advertido de seus direitos e deveres (art. 5o, VII, da Portaria GC 141/17): “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. k) zelar pelo equipamento recebido, devendo devolvê-lo à CIME nas mesmas condições em que o recebeu (NR).” Defiro a liminar, devendo o paciente ser posto em liberdade mediante monitoração eletrônica, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confiro a presente força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se ao juiz de origem e encaminhe-se-lhe cópia da presente decisão para cadastro no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2020 Desembargador JAIR SOARES